Tribunal: STF
Processo: Pet 8700
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. DECISÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ARTIGOS 1.036, § 1º E 1.039, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO DECISUM. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ROL TAXATIVO QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, CRFB/88. REQUERIMENTO QUE DEVE SER FORMULADO AO RELATOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ART. 1.037, § 10, III, CPC/15. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de Petição apresentada pela Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda, na qual se requer “seja oportunizado à ora Suplicante seu direito de recorrer da decisão que vinculou estes autos a Tema com Repercussão Geral diversa da debatida entre as partes litigantes nesta demanda; ou, alternativamente, por haver nos autos dados objetivos que permitem auferir a inadequação da subsunção fática aos critérios legais para eventual sobrestamento, a reanálise deste ponto por esta Suprema Corte”, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.055.778, de minha relatoria.
    Narra a requerente que foi interposto Recurso Extraordinário no bojo dos autos de ação anulatória de débito fiscal que move em face do Município de Jandira, ao argumento de que o acórdão do Tribunal a quo teria violado os artigos 154, I e 156, III, da Constituição Federal.
    Relata que, uma vez nesta Corte, foram os autos distribuídos à minha relatoria, ao que determinei a devolução dos mesmos à origem para observância do rito previsto nos artigos 1.036, § 1º e 1.039, caput, do Código de Processo Civil c/c artigo 328, parágrafo único do RISTF, uma vez que a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte à sistemática da repercussão geral (Tema 300, RE 603.136, Rel. Min. Gilmar Mendes). Remetidos ao Tribunal de origem, foi determinado o sobrestamento do feito. Contra tal decisão, insurge-se por meio da presente.
    Sustenta a necessidade de retorno dos autos a este Egrégio STF, em respeito ao princípio do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição “para que assim possa reaver seu prazo recursal, a fim de combater a decisão proferida por esta Suprema Corte”. 
    Fundamenta sua insurgência alegando que, com a decisão desta Corte que determinou a remessa dos autos à origem merece ser reconsiderada “pois, à época em que fora proferida aludida Decisão Monocrática, a ora Suplicante, por motivos alheios à sua competência, foi impossibilitada de protocolar seu Agravo Interno através do sistema eletrônico daquele Tribunal, haja vista a remessa dos autos a este juízo ter ocorrido na mesma data da disponibilização da decisão”.
    Aduz que o sobrestamento do feito pelo TJSP deu-se “em razão de suposta conexão, veiculada pelo C. STF, entre a matéria discutida nestes autos e o “Tema 300” deste E. Tribunal. Todavia: a) nestes autos se discute a incidência ou não do ISS sobre royalties pagos à sociedade no exterior em razão da cessão de direito de uso de marca, conforme disciplina do item 3.02 da LC 116/2003; b) no “Tema 300” se discute a incidência ou não do ISS sobre contratos de franquia, conforme disciplina do item 17.08 da referida LC 116/2003”. 
    Requer, por fim, “seja oportunizado à ora Suplicante seu direito de recorrer da decisão que vinculou estes autos a Tema com Repercussão Geral diversa da debatida entre as partes litigantes nesta demanda; ou, alternativamente, por haver nos autos dados objetivos que permitem auferir a inadequação da subsunção fática aos critérios legais para eventual sobrestamento, a reanálise deste ponto por esta Suprema Corte”.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, mister atentar que os casos que ensejam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no art. 102, I, da CRFB/88. Deveras, a jurisprudência desta Corte há muito tem assentado que há “caráter estrito e taxativo do rol fundado no art. 102 da Constituição da República” (Rcl 14.566-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 4/5/2015).
    Com efeito, dentre as disposições do mencionado dispositivo constitucional, não há qualquer previsão de competência originária desta Corte para julgamento de pedido de revogação de ato que determina a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da Repercussão Geral (artigos 1.036, § 1º e 1.039, caput, do CPC/2015; artigo 543-B, do CPC/1973). Tanto mais se justifica quando o recurso fora sobrestado na origem e não no Supremo Tribunal Federal.
    A bem da verdade, por se tratar de decisum que consubstancia ato de mero expediente, sem cunho decisório, não cabe sequer recurso contra o ato judicial que determina a remessa de processo para o tribunal de origem.
    Tal entendimento foi, aliás, reiterado no julgamento do agravo regimental interposto nos autos do AI 816.086, de relatoria do Ministro Celso de Mello, em que se decidiu que “a inadmissibilidade do presente recurso, em tal hipótese (que versa despacho de mera tramitação destinado a viabilizar a aplicação do art. 543-B do CPC), deriva da circunstância – processualmente relevante – de que o ato em causa não consubstancia, seja a solução da própria controvérsia constitucional (a ser apreciada no ‘leading case’), seja a resolução de qualquer incidente. Tratando-se, pois, de manifestação que não se ajusta, em face do seu próprio teor, ao perfil normativo dos atos de conteúdo sentencial (CPC, art. 162, § 1º) ou de caráter decisório (CPC, art. 162, § 2º), resulta evidente a irrecorribilidade do ato que meramente ordenou, como no caso, a devolução dos autos ao órgão judiciário de origem, nos termos e para os fins do art. 543-B e respectivos parágrafos do CPC (Lei nº 11.418/2006).” (AI 816.086 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.03.2011).
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes proferidos no âmbito desta Corte em casos análogos ao presente: ARE 927.835 AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019; RE 651134 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.09.2019; Pet 8.501, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.11.2019; RE 1.167.844 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 862.406 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2019; ARE 899.095 ED-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.06.2018; RE 566.808 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2018; MS 34.400 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.02.2018; ARE 874.816 AgR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2016; AI 834.610, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2014.
     Dessarte, a pretensão formulada pela autora revela-se manifestamente incabível, notadamente se considerada a inadequação da via processual eleita, ora autuada sob a classe de Petição.
    Como apontado anteriormente, é de fundamental relevância notar que a decisão impugnada se limitou a determinar a devolução dos autos à origem. O sobrestamento do recurso extraordinário em virtude da semelhança com tema de repercussão geral apenas foi determinado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Veja-se, portanto, o disposto no art. 1.037, do Código de Processo Civil, em seus §§ 9º e 10, in verbis:
    “§ 9º Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.
    § 10. O requerimento a que se refere o § 9º será dirigido:
    I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau;
    II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem;
    III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem;
    IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado” (grifou-se).
    Destarte, tendo sido o recurso extraordinário sobrestado no tribunal de origem, a hipótese se alinha perfeitamente à situação encartada no art. 1.037, § 10, III, do Código de Processo Civil. A apreciação do requerimento de dissidência deve ser realizada pelo relator do acórdão recorrido e não pelo Supremo Tribunal Federal.
    Em suma, considerando que a presente ação questiona a adequação do sobrestamento determinado pelo Tribunal de origem ao caso dos autos – e não por esta Corte –, cabe à ora requerente intentar, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, medida que busque revertê-lo, alegando, para tanto, eventual discrepância entre o caso concreto e o paradigma afeto à sistemática da repercussão geral que serviu de respaldo ao aludido sobrestamento.
    Ex positis, nos termos do inciso VIII do artigo 932, do Código de Processo Civil c/c § 1º do artigo 21 do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente Petição.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente